Tribunal: TJDFT
Processo: 0168963-21.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0168963-21.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANTÔNIO QUERUBIM GARONCE, EURÍPEDES INÁCIO DA SILVA, GERVÁSIO CARVALHO LIBORIO, JAIME CUADROS VILASECA, JOSÉ AVELINO DE OLIVEIRA, JOSÉ PASSOS PORTO, MARIA FERREIRA GONÇALVES, HÉLIO BEBIANO DESPACHO Intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID 75910701, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010